Tribunal: STF
Processo: RE 1444643
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS INFRINGENTES - ACÓRDÃO DE JULGAMENTO DE RECURSO DEAPELAÇÃO - REFORMA DE SENTENÇA A QUO POR VOTO DA MAIORIA -ADMISSIBILIDADE - DIVERGÊNCIA ENTRE O VOTO VENCIDO E O VOTOVENCEDOR ACERCA DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DOAUTOR - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - POSSIBILIDADE DECONHECIMENTO - DISCUSSÃO ACERCA DA EXIGÊNCIA DA CHAMADA"FUPINHA" (INSTITUÍDA PELAS PORTARIAS DNC 55 E 67, AMBAS DE 1997) NATUREZA JURÍDICA CONTROVERTIDA - COMPETÊNCIA DO ÓRGÃOCOLEGIADO AD QUEM - AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO À FUNDAMENTAÇÃODO VOTO VENCIDO - LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DASDISTRIBUIDORAS DE COMBUSTÍVEIS - CONSTITUCIONALIDADE ELEGALIDADE DA REFERIDA VERBA - MONOPÓLIO ESTATAL DA EXECUÇÃODAS ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO E REFINO DE PETRÓLEO - MAJORAÇÃODO PREÇO DE VENDA DO ÓLEO DIESEL A GRANDES CONSUMIDORES - ENQUADRAMENTO COMO PREÇO POLÍTICO - PRESCRIÇÃO PARCIAL - RATIFICAÇÃO DO ATO NORMATIVO IMPUGNADO.I -O cabimento dos embargos infringentes é aferido a partir da divergência existente entrevoto vencedor e voto vencido acerca do meritum causae, que, por consequência, venha aresultar em conclusões distintas. Verificado, portanto, o correspondente desacordo quantoà comprovação pela autora/embargada do fato constitutivo de seu direito, que conduziu àprolação, por um lado, de voto vencedor, no sentido de dar provimento ao recurso deapelação, e, por outro, de voto vencido para o fim de desprovê-lo, impõe-se oconhecimento e processamento dos presentes embargos infringentes.II - Quanto às preliminares de prescrição e de ilegitimidade ativa ad causam arguidas, porse tratarem de matéria de ordem pública, são passíveis de conhecimento, inclusive, deofício por este órgão colegiado nesta esfera recursal, mesmo que sobre elas não tenhahavido divergência nem prévio debate por ocasião do julgamento do recurso de apelação. III - O cerne da controvérsia, entretanto, reside na definição da natureza jurídica dachamada "FUPINHA", instituída pelas Portarias DNC n°s 55 e 67, ambas de 1997, exigida das distribuidoras de combustíveis, no período de janeiro de 1998 a dezembro de 2001, nashipóteses de venda de óleo diesel a grandes consumidores.IV - Dada a existência de clara divergência tanto na doutrina quanto na jurisprudênciaacerca da "FUPINHA" (se tributo direto ou indireto, se preço público ou simples preço),firma-se a competência desta Segunda Seção/TRF da 2a Região para julgamento destesinfringentes, ainda que afastada, a final, a natureza tributária da citada verba (princípios daduração razoável do processo, da celeridade e economia processuais).V - Ainda, é importante deixar consignado que, no julgamento dos embargos infringentes,o órgão ad quem não fica adstrito à fundamentação exposta no voto vencido, sendo oslimites da devolutividade do referido recurso aferidos a partir da divergência havida entre aparte dispositiva deste e aquela do voto vencedor.VI - Em preliminar, verifica-se, in casu, a legitimidade ativa ad causam de companhiadistribuidora de combustíveis para discutir a chamada "FUPINHA", na medida em que,nos termos do art. 2°, das Portarias DNC n°s 55 e 67/1997, era esta que ficava obrigada arecolher à conta Frete de Uniformização de Preços - FUP o valor de R$ 0,0171/1 nasvendas efetuadas diretamente para consumidores.VII - Sucessivamente, no exame do mérito, constatou-se que as distribuidoras decombustíveis, autorizatárias de atividade de utilidade pública (setor petrolífero), ficavamobrigadas a recolher a chamada "FUPINHA" apenas na hipótese de venda de óleo diesel, diretamente, a grandes consumidores; não se computando o referido aditivo de preço na hipótese de venda deste derivado aos TRR's (transportadores/revendedores/retalhistas).VIII - Tal exigência - de natureza contratual - decorria de atividade regulatória de preços pelo Estado e extraía seu fundamento de validade dos arts. 87, II, 170, incisos IV, V e VII, 173, 174 e 177, da CF de 1988, dos arts. 9°, 69 e 73, da Lei n° 9.478/1997, do art. 12, IX,do Decreto n° 507/1992 e da Portaria Interministerial n° 293/1997.IX - Caracterizava-se, portanto, como parcela do preço tabelado pelo Poder Público, imposto, no período de janeiro de 1998 a dezembro de 2001, às vendas de óleo diesel(Portaria Interministerial n° 293/1997), e ao qual, principalmente, as unidades produtoras ou de processamento ficavam subordinadas, em razão do disposto no art. 69, da Lei n° 9.478/1997.X - Desta forma, por questões de política econômica, calcada na defesa do consumidor ena garantia da livre iniciativa, toda vez que a distribuidora optasse por vender óleo diesel, diretamente, aos grandes consumidores - suprimindo a fase de revenda -, deveria pagar àrefinaria - in casu, a Petrobrás - preço majorado (preço tabelado + R$ 0,0171/1); ao passoque se vendesse ao chamado TRR (transportador/revendedor/retalhista) pagaria somente opreço tabelado.XI - Em síntese, a "FUPINHA" era parcela integrante do preço de venda de combustível (óleo diesel), praticado pela Petrobrás - à época, monopolista da execução das atividades de exploração e de refino (produção e processamento) de petróleo - em conformidade como regramento (tabelamento) estabelecido pelo Poder Público, ou seja, preço político.XII - Definida a natureza jurídica da "FUPINHA", aplica-se, no caso em análise, odisposto no art. 1°, do Decreto n° 20.910/1932, restando fulminados pela prescriçãoeventuais créditos referentes ao período anterior a 25 de abril de 2000.XIII - Quanto aos períodos remanescentes, afigura-se improcedente o pleito autoral, dada aconstitucionalidade e legalidade da chamada "FUPINHA".XIV- Embargos infringentes providos, nos termos da fundamentação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149; 150, inciso I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente